Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018789-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), RANIEL ALVES DE SOUSA - CPF: 066.356.621-54 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTANA SILVA MACIEL - CPF: 047.220.631-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON GABRIEL SANTOS - CPF: 065.524.481-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 062.277.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIA MARIA DA SILVA MACIEL - CPF: 029.706.173-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ALVES DA CUNHA - CPF: 061.127.711-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FORTUNATO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DARLI ALVES - CPF: 017.076.213-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SILVA ARAUJO - CPF: 063.414.571-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 613.521.083-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.889.931-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MUNIZ SILVA - CPF: 061.243.601-28 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEISON DA SILVA MIRANDA - CPF: 024.164.662-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON DA SILVA SOUSA - CPF: 062.249.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VANEIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.541.791-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON SOUZA SIVIERO - CPF: 088.354.929-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 840.056.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 061.503.601-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Excesso de prazo, fundamentação e reavaliação. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, visando outorgada liberdade provisória, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a custódia cautelar configura excesso de prazo, em face das peculiaridades da ação penal; (ii) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada e reavaliada conforme os arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas são adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública; e (iv) possibilidade de desmembramento do processo.

III. Razões de decidir

1. A custódia cautelar de seis meses não revela excesso de prazo, pois se mostra razoável diante da pluralidade de réus, da complexidade da investigação e das diligências realizadas, como citações por carta precatória.

2. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, e foi reavaliada no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando-se constrangimento ilegal.

3. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, da reiteração delitiva e do envolvimento do paciente com organização criminosa.

4. O pleito de desmembramento do processo encontra-se prejudicado, pois a circunstância que o justificaria foi superada com a citação e resposta de todos os corréus, permitindo o regular prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida, mas denegada.

Tese de julgamento:

1. A custódia cautelar não configura excesso de prazo quando, diante das peculiaridades da ação penal, o lapso de seis meses se revela razoável.

2. A prisão preventiva fundamentada no art. 312 do CPP e reavaliada segundo o art. 316, parágrafo único, afasta o constrangimento ilegal.

3. As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes à garantia da ordem pública face à gravidade dos crimes e ao vínculo com organização criminosa.

4. O desmembramento do processo está prejudicado pela superveniência de circunstância que o justificava.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 878.477/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.9.2024; TJMT, HC 1021730-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.10.2017; STJ, HC 618.903/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.8.2021; STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Quinta Turma, j. 17.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018789-76.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. MARY ALBERITA DA SILVA

PACIENTE(S): RANIEL ALVES DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de RANIEL ALVES DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1023589-55.2024.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de integrar organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013 - (ID 292222894).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente “
encontra-se preso preventivamente desde 10/01/2025, totalizando mais de 90 (noventa) dias de segregação cautelar
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias
; 4
) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) é necessário o desmembramento do processo considerando que os corréus se encontram em liberdade.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de cautelares diversas da prisão, bem como o desmembramento do processo em relação ao paciente (ID 292222891), com documentos (ID 292222892, 292222896, 292222894 e 292222895).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
293702872
).

O Juízo singular prestou informações (ID 296288883).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa. – “Operação Occultus” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e do excesso de prazo formação da culpa, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A respeito do propalado excesso de prazo para encerramento da instrução processual, saliente-se que é entendimento reisado pela jurisprudência pátria que para caracterização do excesso de prazo, não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar ao requerente o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, assim como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. – Neste contexto, a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, como no caso em comento, pelas particularidades do processo, ao considerar que houve decreto de prisão preventiva e pedidos de revogação; citações em locais distintos por meio de carta precatória; visto que são 03 (três) denunciados na Ação Penal n°. 1023589-55.2024.8.11.0042 respondendo perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; e em especial pela demora da citação dos corréus Cleiton Gabriel dos Santos e Maria Santana da Silva Maciel e na apresentação das suas respectivas respostas à acusação, para o regular prosseguimento da instrução processual. – In casu, não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente por considerar o contingente tramitam na vara especializada, aliado ao fato que a defesa da corré Maria Santana da Silva Maciel por meio de advogada constituída apresentou a sua resposta à acusação, em 15 de maio de 2025 (Id n°. 194113999 - Ação Penal nº. 1023589-55.2024.8.11.0042) e a defesa do corréu Cleiton Gabriel dos Santos somente em 04 de julho de 2025 (Id n°. 199817393 - Ação Penal nº. 1023589-55.2024.8.11.0042) e recentemente no dia 14 de julho de 2025 os autos foram com vistas ao Ministério Público, inexistindo o propalado excesso de prazo. – Verifica-se ainda, que no caso em comento os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente Raniel Alves de Sousa se encontram presentes, posto que não houve nenhuma alteração da situação do suplicante, motivo pelo qual deve ser mantida sua custódia cautelar, como procedido pelo magistrado de primeiro grau na decisão proferida no dia 28 de abril de 2025. (Id n°. 191713866 - Ação Penal nº. 1023589-55.2024.8.11.0042). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como ante a periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 300604898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e de outros 19 (dezenove) corréus em 16.12.2024, nos autos da APOrd n. 1023589-55.2024.8.11.0042 (ID 296288883).

Em 8.1.2025, a denúncia foi recebida com relação ao paciente e 2 (dois) corréus, sendo rejeitada quanto aos demais acusados (ID 296288883), oportunidade na qual, após representação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, foi decretada a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] Da representação pela decretação da prisão preventiva dos acusados ALAN ALVES DA CUNHA, CLEITON GABRIEL DOS SANTOS, JUVENIL PEREIRA DA SILVA, LUIZ ARAUJO DA SILVA, ROMES RODRIGUES DOS SANTOS, ALISON SOUZA SIVIERO, RANIEL ALVES DE SOUSA e CARLOS EDUARDO NASCIMENTO
DA SILVA.

Não recebida a denúncia em face dos réus ALAN ALVES DA CUNHA, JUVENIL PEREIRA DA SILVA, LUIZ ARAUJO DA SILVA, ROMES RODRIGUES DOS SANTOS, ALISON SOUZA SIVIERO e CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, resta prejudicado o pedido.

De outro modo, a participação dos acusados CLEITON GABRIEL DOS SANTOS e RANIEL ALVES DE SOUSA ficou devidamente demonstrada através dos elementos informativos até então colhidos. [...]

Por outro lado, após a decisão de indeferimento da prisão cautelar dos representados, junto ao relatório final, aportaram novos elementos informativos em desfavor do acusado RANIEL ALVES DE SOUSA, em decorrência da apreensão do seu aparelho celular por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, cuja diligência evidenciou que o implicado, em tese, permanece inserido na seara criminosa do grupo investigado, a autorizar a imposição da medida extrema.

Afirma-se isto porque, a partir da extração dos dados do seu aparelho celular, verificou-se conversas sobre a traficância, no período de julho de 2024, conforme relatório de investigação juntado ao Id 177935841, revelando que a prisão preventiva se mostra premente para fazer cessar a reiteração delitiva e interromper a atuação de membros da organização criminosa, fato este reforçado pela apreensão de considerável quantidade droga quando de sua prisão em flagrante no ano de 2023 (Id 177935517 – pág. 4): [...]

Demais disso, em consulta à folha de antecedentes criminais, infere-se que o réu já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, objeto do executivo de pena n. 2000075-05.2024.811.0059, em trâmite perante a Comarca de Porto Alegre do Norte.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo denunciado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Isto posto, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
RANIEL ALVES DE SOUSA. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 180168340, APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia 10.1.2025.

Em 14.1.2025, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente. (ID 180621000,
APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

Em 23.1.2025, após manifestação do órgão do Ministério Público, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. (ID 181516352,
APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

Em 13.2.2025, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (ID 183903834,
APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

Em 14.4.2025, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente. (ID 190546556,
APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

Em 22.4.2025, o órgão do Ministério Público, manifestou-se contrário ao pedido e requereu a expedição de mandados de citação para os corréus Cleiton Gabriel dos Santos e Maria Santana da Silva Maciel. (ID 191455390,
APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

Em 28.4.2025, a prisão preventiva do paciente foi mantida com a seguinte fundamentação
:

“
De plano, quanto ao alegado excesso de prazo, observa-se que o acusado encontra-se preso preventivamente desde 10/01/2025, porém, não se constata, por ora, qualquer manifesta dilação indevida do prazo processual a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

A despeito de não ter se iniciado a instrução processual, a tramitação segue regular, considerando-se, inclusive, as dificuldades oriundas da não localização dos corréus.

Na hipótese, ainda não houve o início da instrução processual em decorrência da ausência de localização dos corréus Cleiton e Maria Santana, em duas oportunidades, frisando que, por fim, em 22/04/2025, o
parquet
apresentou novos endereços dos acusados para tentativa de citação pessoal, diligência essa que será imediatamente determinada e, eventualmente restando infrutífera, será determinado o desmembramento do feito para não prolongar a prisão preventiva do réu RANIEL, pelo que não há falar, neste momento, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.[...]

Quanto ao mérito do pedido, verifica-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente os dados extraídos do aparelho celular do acusado, apreendido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Referidos elementos, conforme relatório de investigação (Id 177935841), revelam indícios de continuidade delitiva relacionada ao tráfico de drogas, inclusive com referências a envolvimento com organização criminosa.

Demais disso, em consulta à folha de antecedentes criminais, infere-se que o réu já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, objeto do executivo de pena n. 2000075-05.2024.811.0059, em trâmite perante a Comarca de Porto Alegre do Norte.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo denunciado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Com efeito, a prisão preventiva mostra-se imprescindível para interromper o ciclo de atuação ilícita e impedir a continuidade das atividades da organização criminosa, não sendo as medidas cautelares diversas aptas a alcançar os objetivos da custódia, nos termos do art. 282, §1º, do CPP.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de RANIEL ALVES DE SOUSA, mantendo-se a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dando prosseguimento ao feito, expeça-se mandado de citação dos réus CLEITON GABRIEL DOS SANTOS e MARIA SANTANA DA SILVA MACIEL nos endereços fornecidos ao Id 191455390.
[...]”.
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 191713866, APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

Em 15.5.2025, a Defesa constituída da corré Maria Santana da Silva Maciel apresentou resposta à acusação (ID 194113999, APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042)

Em 4.7.2025, a Defensoria Pública apresentou resposta a acusação do corréu Cleiton Gabriel dos Santos (ID 199817393, APOrd 1023589-55.2024.8.11.0042).

Em 14.7.2025, foi dado vista ao Ministério público para manifestação quanto as questões preliminares arguidas pelas Defesas.

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado preventivamente há 6 (seis) meses,
consideradas as datas do cumprimento da prisão [10.1.2025] e do relatório desta impetração [22.7.2025].

Ocorre que, a ação penal envolve 3 (três) denunciados [representados por advogados distintos e Defensoria Pública] e apuração de integrar organização criminosa [art. 2º da Lei nº 12.850/2013], sendo que houve necessidade de citação por carta precatória dos corrés, além de reavaliações da custódia cautelar, pelo juiz da causa, por 3 (três) vezes.

Com efeito, o tempo de custódia cautelar - 6 (seis) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus, crime complexo; citação por carta precatória; reavaliações da segregação cautelar] e justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, AgRg no HC n. 878.477/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 6.9.2024; TJMT, HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.10.2017).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023).

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar
.

Por sua vez, a alegada ausência de reavaliação da prisão não está demonstrada, visto que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 8.1.2025 e, em 28.4.2025, o Juízo singular analisou expressamente a legalidade e a necessidade da medida constritiva, observando ao art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando, assim, a tese de constrangimento ilegal (STJ, HC n. 618.903/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2021).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.6.2020; HC nº 589544/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)
.” (HC 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

De mais a mais, a segregação cautelar foi mantida pela garantia da ordem pública, consubstanciada na possível reiteração delitiva [PEP n. 2000075-05.2024.8.11.0059] e em indicativos de envolvimento com organização criminosa [facção “Comando Vermelho”, da qual o paciente seria responsável pela logística de armazenamento e distribuição de entorpecentes na região de Confresa/MT].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação para tráfico enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 545.086/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2020).

Frise-se que o papel, em tese, desempenhado pelo paciente no grupo criminoso e o vínculo com outros membros da facção “Comando Vermelho”, também autorizam a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).

Enfim, as medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, em análise perfunctória, ao considerar a existência de condenação anterior por tráfico de drogas [PEP n. 2000075-05.2024.8.11.0059, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte], o que, somado à atribuição que lhe é imputada de atuar como responsável pela logística de armazenamento e distribuição de entorpecentes na região de Confresa/MT, no âmbito de organização criminosa, denota elevado grau de inserção na estrutura delitiva, a recomendar a manutenção da custódia diante da atuação estratégica para “
garantir sucesso nas empreitadas criminosa
s” (STJ, AgRg no RHC nº 139.347/MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6.4.2021, p. 15.4.2021).

Quanto ao pleito de desmembramento da Ação Penal nº 1023589-55.2024.8.11.0042, verifica-se que a situação que justificaria o desmembramento (impossibilidade de citação dos corréus) não mais subsiste, uma vez que todos os acusados já foram citados e apresentaram suas respectivas respostas à acusação, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Portanto, não mais se justifica.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025